Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722240-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA RECORRIDO: ALINE SLEUTJES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face dos acórdãos assim ementados: “APELAÇÃO CRIMINAL QUEIXA CRIME REJEITADA. ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTAR FEDERAL. OFENSAS PROFERIDAS NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que não recebeu a queixa crime sob o fundamento de não haver justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 3. Argumenta o apelante que a decisão recorrida incidiu em erro quando entendeu pela aplicabilidade da imunidade material, uma vez que a injúria e a difamação descritas na inicial não estariam abarcadas pela imunidade de opinião, palavras e votos dos parlamentares federais. 4. A imunidade material dos parlamentares federais está prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade incide sobre as opiniões, palavras e votos proferidas fora do recinto da Casa Legislativa, desde que existente a conexão com o exercício da função. 5. Na espécie, conforme acertadamente valorado na sentença, os fatos retratados nos autos demonstram o embate de ideologias, ambos com ampla representatividade, o querelante/recorrente por possuir quantidade significativa de seguidores nas redes sociais e a ré/querelada pela representação popular no desempenho do cargo de Deputada Federal. Ainda que a querelada tenha se descuidado do decoro em suas manifestações, considerando o contexto declinado na decisão recorrida, e tendo em vista a condição de parlamentar federal, impõe-se o reconhecimento da imunidade pessoal à aplicação da lei penal . 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o autor/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor R$ 1.000,00, tendo em vista a natureza e o trabalho realizado. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1375416, 07222406920208070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 16/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, por entender que o órgão julgador deixou de explicar todas as suas razões de decidir.. 3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema após a análise de todo o conjunto probatório, tendo sido apresentado, por conseguinte, a devida fundamentação. 4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1391791, 07222406920208070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A parte recorrente sustenta violação aos artigos 1o, caput, 5o, IV e IX, 53 e 93, IX, da CRFB, ao argumento de que a decisão proferida violou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a matéria transcende ao interesse subjetivo das partes. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo regularmente realizado. Há contrarrazões. O querelante/recorrente alega que os acórdãos questionados violaram os dispositivos constitucionais previstos nos artigos 1o, caput, 5o, IV e IX, 53 e 93, IX, da CRFB. Conquanto defenda o prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, não houve debate expresso sobre os mesmos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador. Os embargos de declaração interpostos nem mesmo mencionam os dispositivos constitucionais que se alega terem sido violados, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Além disso, os Acórdãos recorridos apreciaram o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação suscinta, o que guarda consonância com o tema 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao artigo 93, IX da CRFB. Em razão disso e da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seu seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Outrossim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, caput, 5o, IV e IX, 53 e 93, IX da CRFB) não foram objeto de debate na Turma Recursal. Ainda que a parte recorrente possa defender a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)” Por fim, em que pesem os argumentos do recorrente em sentido contrário, não é possível alterar as conclusões de fato, estabelecidas pela Turma Recursal, sem que haja o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na instância excepcional das Cortes Superiores. Inteligência do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. A ausência de debate expresso e direto é causa de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal